Tribunal: TJBA
Processo: 8024308-12.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024308-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DELSON OLIVEIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como DELSON OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. PERCENTUAL VINCULADO AO POSTO SUPERIOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada com proventos de 1º Tenente, objetivando a correção do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET para 125%, correspondente ao posto sobre o qual foram calculados seus proventos. O Estado da Bahia impugnou o pedido de gratuidade da justiça, alegou decadência, prescrição de fundo de direito, litispendência com mandado de segurança coletivo e inadequação da via eleita, além de defender a legalidade do percentual de GCET aplicado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento da gratuidade de justiça diante da impugnação genérica do Estado; (ii) estabelecer se incidem decadência ou prescrição sobre o pedido de incorporação da GCET; (iii) determinar se há litispendência entre o mandado de segurança individual e o coletivo; (iv) verificar a adequação da via eleita frente à suposta ausência de prova pré-constituída; (v) apurar o direito do impetrante à percepção da GCET no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade da justiça formulada pelo Estado da Bahia é rejeitada por carecer de elementos probatórios concretos que afastem a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência do impetrante, nos termos do art. 99, § 3º do CPC. Afasta-se a alegação de decadência e de prescrição de fundo de direito, pois se trata de obrigação de trato sucessivo, na qual as parcelas se renovam mensalmente, aplicando-se, por analogia, a Súmula 85 do STJ. Rejeita-se a preliminar de litispendência, pois o art. 22, § 1º da Lei nº 12.016/2009 admite a coexistência de mandado de segurança individual com coletivo, facultando ao impetrante a opção de adesão ao processo coletivo. A preliminar de inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída se confunde com o mérito, sendo cabível sua apreciação na análise do direito material. O direito à percepção da GCET no percentual de 125% decorre da previsão legal de que os proventos do policial militar inativo, ao ser transferido com mais de 30 anos de serviço, devem ser calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior (art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001), incluindo as gratificações incorporáveis (art. 102, II, "b" e art. 110-D da mesma lei). A Resolução COPE nº 153/2014 fixa o percentual de 125% de GCET para o posto de 1º Tenente, razão pela qual o impetrante faz jus à incorporação desse índice aos seus proventos. A alegação de ausência de dotação orçamentária, com fundamento no art. 169, § 1º da CF/1988, não prevalece frente ao reconhecimento de direito subjetivo assegurado em lei, conforme reiterada jurisprudência do STJ. Os efeitos patrimoniais da segurança devem retroagir à data da impetração, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF, e as diferenças remuneratórias deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios segundo os critérios da EC 113/2021 (Taxa Selic), com possibilidade de compensação de valores eventualmente pagos. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A impugnação genérica à gratuidade de justiça não afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º do CPC. Em obrigações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. Não há litispendência entre mandado de segurança individual e coletivo, sendo lícita a opção do impetrante por uma ou outra via. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, incorporável aos proventos, deve ser paga no percentual correspondente ao posto sobre o qual se calculam os proventos, conforme art. 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001. O direito ao recebimento de vantagens legais não pode ser negado com base na ausência de dotação orçamentária, consoante jurisprudência pacífica do STJ. Os efeitos patrimoniais da concessão de segurança devem retroagir à data da impetração, incidindo correção monetária e juros nos termos da EC 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; CF/1988, art. 169, § 1º; Lei nº 12.016/2009, arts. 22, § 1º, e 23; Lei Estadual/BA nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “b”; e 110-D. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 01.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.410.389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 31.08.2020; TJ/BA, MS 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rotondano, pub. 08.11.2021; TJ/BA, MS 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, pub. 17.09.2020; TJ/BA, MS 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, pub. 25.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024308-12.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante DELSON OLIVEIRA DOS SANTOS e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, rejeitar as preliminares de decadência, prescrição e litispendência, afastar a prejudicial de ausência de prova pré-constituída, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente /Relator EA/01